Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703556-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (ID 43418194), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271 (Tema 1.266), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 73073756). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, neste feito, o acórdão objurgado e o reclamo versam acerca da possibilidade de depósito judicial de valores controvertidos para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, ao passo que o representativo, como visto, irá dirimir controvérsia acerca da aplicação ou não dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a exação do imposto. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria inserta no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.266. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031